Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710642-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO HENRIQUE MAIA DIAS AGRAVADO: TIAGO PAULO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, JL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIO HENRIQUE MAIA DIAS, com pedido liminar, contra a decisão proferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica promovido contra TIAGO PAULO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e JL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA, que indeferiu a instauração o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 229128772). Nas razões do recurso, o agravante alega que todas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis foram infrutíferas, incluindo pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDFT e registros imobiliários. Relata que os executados possuem inúmeros processos judiciais, indicando serem devedores contumazes, e que houve alienação de bens após a dívida, impossibilitando a localização de patrimônio em seus nomes. Sustenta que a instauração do IDPJ exige apenas indícios mínimos dos pressupostos do art. 50 do Código Civil, e não prova cabal de abuso da personalidade jurídica. Menciona que demonstrou que os executados transferiram seus bens após se tornarem devedores e utilizam seu filho, Tiago Paulo Rodrigues da Silva Júnior, e a construtora por ele criada como "laranjas" para evitar que seus patrimônios sejam usados para quitar a dívida. Narra que após a dívida, Tiago e Denise emanciparam seu filho, de apenas 16 anos, e passaram a operar bens em seu nome, adquirindo imóveis para evitar que seus patrimônios fossem usados na execução, conforme comprovado por documentos anexados. Informa que Tiago Paulo Rodrigues da Silva Júnior, apesar de emancipado e sem renda própria, reside com os pais no imóvel QSE 7, casa 24, Taguatinga Sul-DF. As aquisições de múltiplos imóveis, e a construções realizadas em seu nome, indicam uma sociedade de fato entre ele, os executados e sua empresa, utilizada para evitar que os bens dos pais sejam usados na execução. Sustenta a necessidade da instauração do incidente, porque esgotadas as medidas executórias cabíveis desde 2019, e resta comprovado o abuso de personalidade jurídica e a confusão patrimonial de fato. Por fim, requer a concessão de liminar para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e direta da pessoa jurídica JL CONSTRUTORA IMONILIÁRIA LTDA, responsabilizando seu único sócio, TIAGO PAULO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela antecipada poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida busca evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao direito do requerente. No presente caso, a tutela antecipada é requerida como forma de garantir a eficácia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com vistas a assegurar o cumprimento da execução. O agravante discorda da decisão que indeferiu o pleito de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica que visa incluir no polo passivo da demanda a sociedade JL CONSTRUTORA IMONILIÁRIA LTDA, responsabilizando seu único sócio, TIAGO PAULO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR. A relação estabelecida entre as partes é de natureza cível, pois se refere à parceria para construção de casas para o programa Minha Casa Minhas Vida, aplicando-se a teoria maior da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do CC. Ao compulsar os autos do cumprimento provisório de sentença n. 0704340-21.2021.8.07.0007, verifica-se que o agravante é credor de R$614.521,72, atualizado em 13/07/2023, em desfavor de Tiago Paulo Rodrigues da Silva, Denise Celene Rodrigues dos Santos e Construtora Qualidade Ltda. A empresa executada Construtora Qualidade Ltda, CNPJ 26.739.616/0001-72, aberta em 20/12/2016, tem como atividade principal a construção de edifícios. Em 25 de julho de 2017, o filho dos executados, Tiago Paulo Rodrigues da Silva Junior, foi emancipado aos 16 anos e 1 mês de idade (conforme ID 226462646). Posteriormente, em 31 de julho de 2023, Tiago Paulo Rodrigues da Silva Junior, residente no endereço QSE 7, Casa 24, Taguatinga Sul, constituiu a sociedade empresária limitada JL Construtora e Imobiliária Ltda., na qual figura como sócio único. A finalidade social dessa empresa é a execução de atividades de construção e serviços imobiliários. Conforme demonstram os autos, o filho do executado, Tiago Paulo Rodrigues da Silva Junior, encontra-se regularmente identificado como adquirente de diversos imóveis, por meio de escrituras públicas de compra e venda, bem como das certidões de matrícula que registram as respectivas benfeitorias nos imóveis vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida. Pois bem. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa, bem como responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seu sócio, quando comprovada a existência de fraude, simulação ou abuso na utilização da personalidade jurídica por parte do sócio. Segundo consta do art. 133 do CPC prevê que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O art. 134 do citado Código, por sua vez, preconiza que a desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, e o §2o informa que a instauração do incidente é dispensável se for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. A confusão patrimonial diz respeito a ausência de separação de fato entre os patrimônios, situação em que se caracteriza por atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Nos termos do art. 50 do CC, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive inversa, quando demonstrado que a personalidade jurídica tenha sido utilizada para finalidade escusa ou diversa daquela para a qual foi constituída, ou ainda, quando verificada a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. O abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, anteriormente a essa fase, há que se instaurar previamente o incidente voltado a esse fim. Isto é, o incidente visa estabelecer procedimento processual no qual os sócios são citados a apresentarem defesa acerca das alegações e provas colacionadas aos autos pelo exequente (art. 135 do CPC). A jurisprudência consolidada também reforça que para deferir a instauração do procedimento é suficiente a existência de indícios mínimos que justifiquem a apuração dos fatos alegados, conforme entendimento do Colendo Tribunal em julgados recentes. Não se exige, nessa fase inicial, prova cabal e irrefutável do abuso da personalidade jurídica, bastando a presença de substratos mínimos que indiquem possíveis irregularidades, como confusão patrimonial e desvio de finalidade. Dessa forma, considerando o caráter indiciário das provas e o objetivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de assegurar a eficácia da execução, o deferimento do pedido mostra-se não apenas adequado, mas necessário à luz do ordenamento jurídico vigente. Destarte, apenas depois de finalizada a etapa instrutória é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que no atual CPC o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório.(REsp 1.647.362/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017). Nesse entendimento, não há possibilidade de indeferimento liminar da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica., na forma do art. 50 do CC e art. 133 e seguintes do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator